Tribunal: CARF
Processo: 13118.720011/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13118.720011/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.074 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
LUIZA HELENA DE MELO ABRAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto após o prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte identificada nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento
sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2009,
exercício 2010, fls. 17/20, para formalização da exigência do imposto de renda pessoa
física no valor de R$ 5.695,08, acrescido de multa de ofício no valor de R$ 4.217,31 e
juros de mora calculados até 31/10/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13118.720011/2012-86
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.074 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13118.720011/2012-86

O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 19, refere-se
à glosa de deduções de despesas médicas, por falta de atendimento à impugnação.
Em janeiro de 2012, a contribuinte compareceu à Agência da Receita Federal em
Catalão a fim de contestar o aviso de cobrança, quando tomou ciência do lançamento.
Na mesma data, protocolou impugnação, alegando o que se segue:

A contribuinte anexou aos autos documentos de folhas 03/20.
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia - GO, para que
os documentos apresentados pela contribuinte fossem examinados primeiramente.
Assim sendo, a DRF/Goiânia emitiu Termo Circunstanciado de fls. 27/28, informando
que após a análise dos documentos apresentados pela contribuinte, concluiu pela
procedência parcial da impugnação, tendo sido apurado um saldo de imposto a pagar no
valor de R$ 4.323,49, conforme Despacho Decisório às fls. 36.
Do Termo Circunstanciado e Despacho Decisório a contribuinte foi cientificada, por
Edital, não tendo apresentado manifestação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas, por meio de documentos hábeis e idôneos e de acordo com os requisitos
legais.
Das Preliminares.
A impugnação é tempestiva, tendo sido apresentada por parte legítima, atendendo,
assim, aos requisitos previstos na legislação de regência, sendo, portanto, conhecida,
para a sua devida apreciação.
Na peça fiscal foi imputada a contribuinte a infração dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 25.987,63.
Do Mérito.
Dos autos, verifica-se que a impugnação apresentada pela contribuinte foi analisada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia, em conformidade com a Instrução
Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, com as alterações da Instrução Normativa
no1.061, de 04/08/2010, que assim estabelece:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.074 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13118.720011/2012-86

Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010.
Art. 1o A Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, passa a vigorar
acrescida do art. 6o-A:
“Art. 6o-A. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento efetuada sem
intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de
Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o seguinte tratamento:
I - os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão analisados
pela autoridade lançadora;
II - da análise de que trata o inciso I, da qual será lavrado termo circunstanciado,
poderá resultar revisão de lançamento para cancelamento ou redução da exigência;
III - será dada ciência ao sujeito passivo do termo de que trata o inciso II, com
abertura de prazo para manifestação relativa ao conteúdo do termo, em 30 (trinta)
dias, no caso de remanescer a exigência no todo ou em parte;
IV - a impugnação será submetida a julgamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, juntamente com a eventual manifestação de que trata o inciso III.
§ 1o O disposto no caput é aplicável a processos em tramitação nas DRJ, para os quais
não tenha havido prévia manifestação por parte da autoridade lançadora, acerca das
situações fáticas que ensejaram o lançamento, inclusive nos casos de processos
instaurados com base no procedimento estabelecido pela Instrução Normativa SRF no
579, de 8 de dezembro de 2005.
§ 2o Na situação de que trata o § 1o, as questões de fato poderão, a critério da
autoridade julgadora, ser imediatamente por ela analisadas.”
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Da análise elaborada pela autoridade fiscal, a qual somente abrangeu questões de fato,
isto é, da análise em que a autoridade fiscal se ateve a examinar tão-somente os
documentos apresentados pela contribuinte, resultou pela exoneração parcial da
exigência do imposto pessoa física, restando mantido imposto suplementar no valor de
R$ 4.323,49. Abaixo, colacionamos os fundamentos da referida Decisão:

Considerando que nada mais foi trazido aos autos, ratificamos a revisão de oficio.
Da conclusão.
Por todo exposto, VOTO por julgar procedente em parte a impugnação, restando
mantido imposto suplementar no valor de R$ 4.323,49.

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 24/08/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos
juntados aos autos.
É o relatório.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.074 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13118.720011/2012-86

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, porquanto intempestivo.
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão-recorrido em 04/05/2016, quinze dias
após a afixação do Edital 06/2016 em 19/04/2016 (fls. 62). O prazo recursal de trinta dias
esgotou-se em 06/06/2016. Porém, o recurso voluntário somente foi interposto em 24/08/2016
(fls. 64).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 118
DF CARF MF
Original